Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-43.2022.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000339-43.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA CORREA - CPF: 318.178.231-91 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA – OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando não verificado qualquer vício no processo e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ.

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.

O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais, o que não ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RONALDO DA SILVA CORREA, visando reformar a sentença de Id. n.º 163440181, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jucimeira, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. n.º 143856797, o recorrente aduz que houve cerceamento da sua defesa por ausência de saneamento do processo e da produção de perícia contábil. Afirma, em síntese, que há ilegalidade na cobrança da capitalização de juros, além da necessidade de alongamento da dívida.

Requer, assim, a anulação da sentença para que seja realizada perícia contábil e que seja reconhecida a abusividade nas cláusulas do contrato.

Sem contrarrazões.

A justiça gratuita foi indeferida (Id. 169635681) e o preparo recolhido conforme certidão de Id. 170557187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/03172, 40/03172, 40/03172-1, em 04/10/2016, sendo propiciado pela instituição financeira, ora apelada, o crédito no valor de R$ 99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos reais), ao demandado, ora apelante.

Em razão da inadimplência e vencimento antecipado da dívida, a instituição financeira ajuizou ação de execução alegando ser credora de R$114.193,40(cento e cento e quatorze mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos).

O apelante opôs embargos do devedor, refutando tal valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados, além de defender a necessidade de alongamento da dívida frente as dificuldades enfrentadas em sua atividade rural.

Conforme relatado, o Magistrado a quo julgou improcedente os embargos e desta decisão insurge-se o recorrente.

De início, aponta nulidade da sentença por falta de saneamento do processo e impossibilidade de produzir prova contábil.

Tal argumento não merece amparo.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Dessa forma, afasto tal tese.

No mérito, o apelante se insurge em relação à ausência de análise do pedido de prorrogação da dívida e
de afastamento da cobrança de juros capitalizados, eis que não pactuado.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula em comento, afigura-se viável tal cobrança.

A legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), prevê nos créditos incentivados a possibilidade de capitalização semestral dos juros e, tão somente mediante acordo entre as partes, a cobrança em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz:
“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

No presente caso, infere-se que houve a pactuação expressa da capitalização de juros na forma diária, conforme indica o contrato de Id. n.º 69694227 - Pág. 1, especificamente na cláusula intitulada “Encargos financeiros” que prevê a incidência de juros à taxa efetiva de 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA E RESPECTIVO ADITIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS SEM A DEVIDA PACTUAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO MÉTODO EXPONENCIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS MÍNIMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê expressamente a contabilização dos juros remuneratórios pelo método exponencial, é perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostos, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.
À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de que os executados embargantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro cujo prêmio foi descontado na conta vinculada à operação, e que encontra previsão no contrato e nos artigos 76 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 5º da Lei n. 492/37, descabe falar e excesso de execução por suposta venda casada.-” (TJ-MT 10187193820228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

Os apelantes invocam o Manual do Crédito Rural e a Lei 11.775/2008 para demonstrar que faziam jus ao prolongamento compulsório dos débitos.

Ocorre que a orientação do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR), é no sentido de que o produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento do débito, desde que cumpridos critérios legais.

Na hipótese, se ficaram inertes por ocasião da suposta crise que lhe impediu adimplir a dívida, o apelante deveria ter procurado renegociá-la no Banco, o que não aconteceu. Assim, não cabe forçar judicialmente um enquadramento ao qual não fazem jus.

Portanto, legítima a cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ
– CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA– OFENSA AO ART. 47 DO CDC –
PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de extinção do processo nas hipóteses dos artigos 485 e 487, II e III do CPC e julgamento antecipado do mérito (caput do art. 357 do CPC), é dispensável o despacho saneador.
No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ
. O uso termos técnicos, de difícil compreensão ao consumidor, não podem ser tidos por adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização de juros", pois em desconformidade com o princípio da informação e da transparência nas relações de consumo (art. 46 do CDC). O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.
O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais.
Consoante a orientação do STJ no repetitivo Resp. 1061530/RS, somente “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema 32 do STJ)”. (TJ-MT 10019177120188110051 MT, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar a verba de sucumbência, eis que arbitrada já arbitrada em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023